Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-42.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. FALSIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
2. Diante da configuração de fortuito interno, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço quando constatada a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros na contratação de operação de crédito junto a instituição financeira. Entendimento da súmula 479/STJ.
3. A fraude bancária em detrimento de idoso, que enseja descontos indevidos no benefício previdenciário, caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade da vítima.
4. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ, o valor fixado na sentença deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que atende devidamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, se prestando a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar a apelada pelos danos causados.
5. Em observância ao disposto na Súmula no 54 do STJ, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, porquanto se cuida a situação dos autos de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito que causou danos extrapatrimoniais à autora.
6. Considerando que o termo inicial dos juros de mora fixado na sentença é mais benéfico ao recorrente, apesar de não ter sido observada a norma legal quanto ao tema, ante a impossibilidade de reformatio in pejus, deve ser mantido o teor da sentença quanto ao termo inicial para os juros de mora.
7. Para condenação por litigância de má-fé, é imprescindível a comprovação de dolo na prática do ato.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.